Tribunal: TJSP
Processo: 1010098-93.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Concessionária - Prestação de serviço público por concessão - Danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte – Não-configuração de cerceamento de defesa em razão da não-realização de perícia – Prescindibilidade de tal prova – Elementos a serem constatados por simples observação, sem necessidade de olhar técnico -

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Concessionária - Prestação de serviço público por concessão - Danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte – Não-configuração de cerceamento de defesa em razão da não-realização de perícia – Prescindibilidade de tal prova – Elementos a serem constatados por simples observação, sem necessidade de olhar técnico - Sinistro causado por colisão entre motocicleta, que trafegava normal e regularmente por rodovia, e bicicleta, cujo motorista dirigia na contramão e, em adição, encontrava-se na pista do motociclista que veio a falecer por traumatismo craniano – Culpa exclusiva de terceiro – Ausência de nexo causal – Inexistência do dever de indenizar materialmente ou compensar por danos extrapatrimoniais - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido